Tribunal: CARF
Processo: 10930.000668/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000668/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.738 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
J. C. MARTINEZ & CIA. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTOS
INDEVIDOS.
PAES.
DECISÃO
JUDICIAL. PRAZO.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados nas hipótese de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória, nos termos do artigo
168, II, do Código Tributário Nacional - CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para considerar tempestivo o pedido de restituição e
retornar o feito à Unidade de Origem a qual deve apurar a liquidez e certeza do crédito
pretendido.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000668/2010-90
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
Trata o processo de contestação contra Despacho Decisório emitido em 19/08/2011 pelo
Delegado da Receita Federal do Brasil em Londrina, que indeferiu o Pedido de
Restituição relativo a pagamentos indevidos (código 7122), no montante de R$
127.472,42, realizados no período de 31/07/2003 a 31/01/2005, no âmbito do
Parcelamento Especial (PAES), instituído pela Lei no 10.684, de 2003.
No seu pleito à DRF em Londrina, protocolado em 05/02/2010 (fls. 1-4), a interessada
diz “Se tratar de ressarcimento de recolhimentos efetuados junto ao programa PAES,
junto a Secretaria da Receita Federal, conforme Ação Ordinária no 2005.70.01.002253-
3, em curso na 1a Vara Federal de Londrina/Pr., folhas 652, 653, 699, 700 e 701
(anexas), atendendo ao deferimento da Procuradoria da Fazenda Nacional a que se
refere o pleito.
Onde a empresa foi reintegrada ao programa Refis e se encontra no programa e
desobrigada aos recolhimentos no programa Paes, ou seja, pagamentos indevidos e ou a
maior.” Ressalva a impossibilidade de efetuar o pedido via Per/Dcomp, em virtude dos
recolhimentos já possuírem mais de 5 anos da data do efetivo pagamento e/ou
recolhimento.
No Parecer Saort/DRF/LON no 581/2011 (fls. 181/185), que foi base para o
indeferimento do pedido, consta detalhadamente a origem dos recolhimentos tidos como
a maior ou indevido:
10. A interessada havia optado pelo parcelamento do Programa de Recuperação Fiscal
(REFIS). Em 01/05/2003 foi excluída do mesmo.
11. Posteriormente aderiu ao Parcelamento Especial (PAES), incluindo nele os débitos
que remanesceram do parcelamento REFIS.
12. No entanto ingressou em juízo (Ação Ordinária n° 2005.70.01.002253-3) com o
objetivo de anular o ato administrativo de exclusão do REFIS. A ação transitou em
julgado em 30/04/2008, tendo a empresa logrado êxito no que diz respeito à sua
reinclusão no REFIS (fls. 62/107).
13. O parcelamento REFIS foi reativado, permanecendo no PAES aqueles débitos que
não faziam parte do parcelamento anterior (REFIS), conforme Ofício
DRF/LON/SAORT n° 211/2008, cuja cópia está anexada às fls. 167/174.
14. No Anexo 2 do referido Ofício (fl. 174) estão discriminados os pagamentos
efetuados no âmbito do PAES (código 7122), com a indicação dos que foram utilizados
para extinguir os débitos que nele remanesceram (o que também se constata na
pesquisa referente à conta PAES da pessoa jurídica - fl. 178) bem como os saldos de
pagamentos não utilizados e, por conseguinte, efetuados a maior que o devido no
parcelamento.
15. Tendo em vista que os pagamentos objeto dos Pedidos de Restituição,
discriminados no Relatório deste Parecer e confirmados à fl. 179, não foram utilizados
no PAES (fl. 174), parcelamento este já encerrado (fls. 176/177), eles são considerados
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

como efetuados a maior que o devido e, em uma análise preliminar, passíveis de
restituição.
Contudo, a autoridade administrativa propôs o indeferimento do pleito, nos termos dos
artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, do Código Tributário Nacional, por ter sido o
direito de pleitear a restituição alcançado pela decadência, ressaltando que referem-se a
pagamentos efetuados a maior que o devido no Parcelamento Paes, cuja contagem do
prazo para requerer a restituição é contado da data do pagamento e não de extinção de
crédito tributário sujeito a lançamento por homologação, que poderia se alegar o prazo
de 10 anos.
Cientificada em 24/08/2011, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade,
em 21/09/2011, onde ressalta, inicialmente, que enquanto pendia de julgamento
definitivo a ação ordinária no 2005.70.01.002253-3 continuou recolhendo as parcelas do
Paes, que o seu direito ao reingresso no Refis somente ocorreu em 30/04/2008 e que
após a baixa dos autos iniciou a execução da sentença. Diz que a ação ordinária teve
como objetivo anular a decisão administrativa que a houvera excluído do Refis,
cumulado com pedido de reparação de danos referente à diferença de correção
monetária e juros entre um parcelamento (Refis) e o outro (Paes). No acórdão da E. 1a
Turma do TRF da 4a Região, confirmando a decisão singular, foi decidido que caberia à
autoridade administrativa efetivar o ajuste de contas, a fim de que ocorresse a
compensação de eventuais valores pagos a mais por conta de sua adesão ao Paes e que
inexistia qualquer dano material. Pressupunha, assim, que a administração agindo com
ética e dentro da legalidade iria compensar ou restituir se não pudesse compensar tais
valores.
Lembra que, após o trânsito em julgado da sentença, requereu em autos de execução de
sentença a sua reinclusão no Refis e que fosse, então, compensado o que recolhera a
maior no parcelamento do Paes no lugar da reparação de danos; a União se manifestou
que os processos que haviam sido excluídos do Refis e incluídos no Paes como dívida
junto à PGFN tiveram as inscrições canceladas e foram reincluídos no Refis como
dívida junto à RFB.
Entende que se os valores não puderam ser compensados no Refis, eles passaram a ser
considerados como recolhidos indevidamente e deveriam ser restituídos, por isso, pediu
a restituição não eletrônica em 05 de fevereiro de 2010 dos valores pagos
indevidamente no Paes.
Cita o parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, orientando que “a empresa deve
proceder aos pedidos eletrônicos com relação aos períodos enquadrados nos últimos
cinco anos, e com relação aos períodos posteriores aos últimos cinco anos deve formular
os pedidos por escrito, dada a rejeição automática pelos sistemas eletrônicos” e que “no
momento, inclusive, estamos novamente tendo problemas para implementação sistêmica
do caso da empresa, uma vez que ela aderiu ao último parcelamento especial, instituído
recentemente.”; por isso, indaga quando é que surgiu o direito à pretensão de restituição
quanto aos valores pagos no Paes, sendo óbvia a resposta, diz, que esse direito somente
surgiu quando as autoridades administrativas reconhecendo que não poderiam cumprir a
ordem judicial orientaram que fosse feito o pedido de restituição, ou seja, enquanto
houve oposição da Fazenda ao pedido de restituição o prazo decadencial não pode ser
contado, exatamente porque não surgiu o direito a tal restituição.
Alega que os pagamentos ao Paes, embora tenham sido efetuados em datas superiores a
5 anos, não o foram da data em que transitou em julgado a decisão que mandou reincluir
a manifestante no Refis, ou seja, em 30/04/2008, tudo em obediência ao prescrito no art.
168, II, e 165, III, do CTN. Por isso, é imprópria a fundamentação de que os valores
pagos indevidamente até 20/01/2005 estavam decaídos para efeitos de restituição.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

Cita o art. 37 da Constituição, argumentando que o indeferimento ofende os princípios
da legalidade, da moralidade e da eficiência da administração, e que deve ser aplicado
ao caso o inciso III do art. 165 e inciso II do art. 168 do CTN e não o inciso I do art. 165
e o inciso I do art. 168.
O processo veio encaminhado, em 13/08/2014, para julgamento, para dar cumprimento
à decisão judicial da 6a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, que deferiu o pedido
de antecipação de tutela, determinando a apreciação da manifestação de inconformidade
no prazo máximo de 15 dias.
Em sessão de 20/08/2014, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
DE
PARCELAS
DO
PARCELAMENTO
ESPECIAL
(PAES).
PRAZO
PARA
PLEITEAR
A
RESTITUIÇÃO. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados da data de extinção do crédito tributário, pelo pagamento, a
teor do inciso I do art. 168 do Código Tributário Nacional, quando não configurada a
hipótese prevista no inciso II do mesmo artigo, que considera a data em que passar em
julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a
decisão condenatória.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 290/294 do e-processo):
No presente caso, observa-se que o Pedido de Restituição foi apresentado em
05/02/2010 e abrange a restituição de pagamentos do Parcelamento Especial (Paes)
efetuados no período de 31/07/2003 a 31/01/2005 e, portanto, ultrapassado o lapso
temporal de 5 (cinco) anos previsto no inciso I do art. 168 do CTN.
A interessada, entretanto, entende que, no caso, deve ser aplicada a hipótese prevista no
inciso II do art. 168 do CTN, considerando 30/04/2008, data em que transitou em
julgado a decisão que mandou reincluir os débitos da manifestante no Refis.
A decisão a qual se refere a contribuinte, está consubstanciada nos Autos no
2005.70.01.002253-3, ingressada na 1a Vara da Justiça Federal de Londrina, em Ação
Anulatória de Ato Administrativo de Exclusão do Refis, cumulada com Reparação de
Danos, ajuizada em 08/04/2005, pela qual requer a anulação dos atos administrativos de
exclusão da empresa dos benefícios do Refis, com a conseqüente reincorporação ao
Programa de Recuperação Fiscal (fls.62/86). Foi julgado parcialmente procedente o
pedido para anular o ato de exclusão da empresa autora do Refis e, por conseqüência,
determinar a ré que adote as providências necessárias à sua reinclusão no Refis (fls.
92/98). Após Recurso de Apelação da autora e da União Federal, que foram recebidos, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região manteve a sentença de 1a instância e não acatou
o pedido de condenação da União à reparação de danos materiais oriundos da sua
exclusão do Refis, porquanto a sentença monocrática determinou o abatimento das
parcelas já pagas, enquanto a empresa autora se encontrava albergada pelo Paes. Sendo
assim, cabe à autoridade administrativa efetivar tal ajuste de contas, a fim de que ocorra
a compensação de eventuais valores pagos a mais por conta de sua adesão ao Paes,
inexistindo qualquer dano material (fls. 103/106). O trânsito em julgado da ação ocorreu
em 29/04/2008.
Pelo que se expôs, a ação judicial no 2005.70.01.002253-3 considerou tão somente a
reinclusão da interessada ao Refis e determinou o abatimento das parcelas pagas
enquanto se encontrava albergada pelo Paes, e que caberia à autoridade administrativa
efetivar o ajuste de contas, com a compensação de eventuais valores pagos a mais por
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

conta de sua adesão ao Paes. Não houve, portanto, qualquer pedido de restituição ou
determinação judicial acerca dos pagamentos efetuados no âmbito do Paes - a não ser,
como visto, que fossem considerados na sua reinclusão ao Refis -, de forma que pudesse
considerar a hipótese do inciso II do art. 168 do CTN, como entende a interessada.
Tanto que, após o trânsito em julgado da ação, a contribuinte requisitou que o processo
não fosse arquivado, alegando que não havia ainda obtido qualquer resposta da Receita
Federal e solicitando providências enérgicas daquele Juízo para que fosse cumprida a
ordem judicial (fl. 142); bem como foi requerido a restituição de valores recolhidos no
Paes que não puderam ser compensados com montante devido no Refis. Em sua análise,
em 14/04/2010, em Execução de Sentença contra a Fazenda Pública, o juiz federal
substituto indeferiu o pleito, decidindo que o comando da coisa julgada já foi cumprido,
assim entendido o contido no dispositivo da sentença, [...]
[...]
Dessa maneira, nem em sua petição inicial nem na decisão judicial há manifestação
acerca de restituição ou mesmo compensação de valores pagos no âmbito do Paes.
Consta a existência, isso sim, como transcrito acima, de requerimento de restituição de
valores recolhidos no Paes que não puderam ser compensados com o montante devido
no Refis, mas que foi negado pelo juiz singular quando da execução de sentença, uma
vez que não havia qualquer determinação nos autos nesse sentido. O mandamento
judicial foi claro e cumprido pela autoridade administrativa, ou seja, a sua reinclusão no
Refis, considerando, quando do encontro de contas, o abatimento das parcelas já pagas
enquanto encontrava-se albergada pelo Paes.
Veja-se que a autoridade administrativa já havia esclarecido a interessada, em diversas
oportunidades, sobre a restituição dos valores, estando mencionado detalhadamente no
parecer que embasou o Despacho Decisório da DRF em Londrina e que, por ser
elucidativo, transcreve-se nesse Voto:
24. Em 30/07/2007 a empresa requereu administrativamente que os pagamentos feito
no PAES fossem apropriados ao parcelamento REFIS. Em resposta foi-lhe esclarecido
sobre a impossibilidade administrativa de tal procedimento, vez que, nos termos do
artigo 74 da Lei n° 9.430/96, é vedada a compensação de débitos parcelados, por
iniciativa do sujeito passivo (Comunicado DRF/LON/SAORT 081/2007 – fls. 115/116).
(...)
25. Ou seja, em obediência à lei, se a pessoa jurídica desejasse que os pagamentos
realizados a maior que o devido no parcelamento PAES fossem utilizados para os
débitos do REFIS, deveria, antes de mais nada, requerer administrativamente a
restituição de tais valores. Analisado o pleito e, caso deferido seu pedido de restituição,
a Administração antes de restituir o crédito, deveria utilizá-lo para compensar, de
ofício (artigo 73 da Lei n° 9.430/96), débitos da empresa, porém na ordem de
compensação estabelecida em lei (sendo os débitos parcelados os últimos a serem
compensados).
26. Em 29/05/2008 a empresa requereu judicialmente a compensação (fls. 108/109),
tendo a União se manifestado pela impropriedade de tal procedimento, conforme
documento de fls. 110/111 e Ofício DRF/LON/SAORT n° 121/2008, de fls. 112/114.
27. Em 29/08/2008 peticionou em juízo a restituição dos valores pagos a maior que o
devido no PAES (fls. 118/122). A PSFN/Londrina, em resposta, apresentou os
documentos de fls. 123/131, dentre os quais o Ofício DRF/LON/SAORT n° 211/2008, no
qual consta que, administrativamente, para haver reconhecimento do direito creditório,
deveria ser apresentado Pedido de Restituição.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

28. Em 24/07/2009 a empresa ingressou administrativamente com pedido para que se
operacionalizasse o encontro de contas dos pagamentos do PAES com os débitos do
REFIS, sendo-lhe mais uma vez informado sobre a necessidade da apresentação do
Pedido de Restituição, por força de Lei (Comunicado DRF/LON/SAORT n ° 234/2009 -
fl. 137).
29. Em 21/08/2009 a Autora da ação novamente requereu em juízo que os pagamentos
do PAES fossem abatidos do saldo do REFIS (fls. 134/136), juntando cópia do citado
Comunicado DRF/LON/SAORT no 234/2009 (fl. 137). A PFN mais uma vez se
pronunciou pela necessidade da apresentação do Pedido de Restituição administrativo
(fls. 138/140).
30. Somente em 02/2010 foram apresentados os Pedidos de Restituição à Secretaria de
Receita Federal do Brasil. Após tal procedimento, os autos da Ação Judicial n°
2005.70.01.002253-3 foram arquivados (fl. 141).
31. Em 23/03/2010 a Autora protocolizou em juízo o pedido de fl. 142 requerendo que
fossem adotadas providências enérgicas para que a ré cumprisse a ordem judicial. Em
resposta foi exarado o Despacho/Decisão judicial de fls. 143/144, por meio do qual o
Senhor Juiz entendeu que o comando da coisa julgada, no que dizia respeito à Ação
Judicial no 2005.70.01.002253-3 já havia sido cumprido, ou seja, a reinclusão no
REFIS.
32. Verifica-se, por conseguinte, que desde 2007 a empresa estava ciente da
necessidade da apresentação de Pedido de Restituição à Receita Federal do Brasil
para obter o seu intento.
33. No entanto tentou alcançar tal restituição por intermédio da Ação Judicial no
2005.70.01.002253-3, segundo atestam as petições por ela formuladas naquela ação:
- petição de 29/05/2008 (cópia às fls. 108/109).
- petição de 29/08/2008 (cópia às fls. 118/122).
- petição de 21/08/2009 (cópia às fls. 134/136).
34. Evidente, por conseguinte, que, mesmo tendo conhecimento da necessidade de
apresentar o Pedido de Restituição Administrativo, somente o fez a destempo.
Percebe-se pelo transcrito que, ao contrário da argumentação da interessada de que não
teria surgido o direito à restituição até que as autoridades administrativas
reconhecessem que não poderiam cumprir a ordem judicial, o direito da interessada à
restituição e/ou compensação dos valores pagos ao Paes e a forma como deveria
requisitá-lo foi sempre esclarecido e de seu conhecimento. Veja-se que, como salientado
no parecer transcrito, ignorando a necessidade de apresentação de Pedido de
Restituição, a interessada buscou alcançar a restituição por intermédio da ação judicial,
conforme a petição de 29/05/2008 (fls. 108/109), na qual solicita que se proceda à
compensação dos valores pagos no parcelamento do Paes com o saldo do parcelamento
do Refis, e o saldo credor decorrente, se existente, lhe fosse devolvido e, se após a
compensação, saldo devedor do Refis houvesse, que continuasse o pagamento do
parcelamento; e a petição de 29/08/2008 (fls. 118/122), na qual argumenta que se os
valores pagos no Paes não puderam ser compensados no Refis, estes valores passaram a
ser recolhidos indevidamente e devem ser restituídos.
Pelos fatos ocorridos e aqui narrados, também não encontra respaldo a alegação da
interessada de que teria havido ofensa aos princípios da legalidade, da moralidade e da
eficiência da administração. Pelo que se vê, todos os procedimentos adotados pelas
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

autoridades administrativas foram ao encontro da determinação judicial, enquanto do
trâmite da ação ingressada pela interessada - como aliás restou endossado pelo juiz
federal substituto da 1a Vara Federal de Londrina em sua decisão acerca do
cumprimento do comando da coisa julgada - e em obediência às normas que regem os
pedidos de restituição e/ou compensação, ditadas pela Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Assim, não se configurando a hipótese prevista no inciso II do art. 168 do CTN, o
direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da data de extinção do crédito tributário, a teor do inciso I do mesmo artigo.
No caso, quando da data de protocolização do pedido de restituição, em 05/02/2010,
encontrava-se extinto o direito de pleitear o indébito relativo a quaisquer recolhimentos
efetuados antes de 05/02/2005. Como todos os recolhimentos do parcelamento Paes
foram realizados anteriormente a essa data, ou seja, no período de 31/07/2003 a
31/01/2005, inegável que o pedido não pode ser deferido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
todos os seus argumentos no sentido de que o prazo para restituição dos pagamentos efetuados
somente poderiam ter início após o transito em julgado da decisão judicial no processo
2005.70.01.002253-3. Em suas próprias palavras (fls. 298/304 do e-processo):
4. Como é sabido a recorrente ingressou com a Ação Anulatória n° 2005.70.01.002253-
3/PR com o objetivo de anular a decisão administrativa que a houvera excluído do
REFIS.
5. Tal ação foi decidida em primeiro grau nos termos seguintes que se extrai da sentença
(doe. 03 anexado à manifestação de inconformidade):
"Por outro lado, no tocante ao pedido formulado pela autora de indenização pelos
danos decorrentes de sua indevida exclusão, tenho que não procede a argumentação
neste ponto.
Note-se que, após a reinclusão da autora no REFIS por conta de decisão judicial,
deverão ser abatidas as parcelas iá pagas enquanto encontrava-se albergada pelo
PAES. Sendo assim, não vislumbro a possibilidade de qualquer dano a ser suportado
pela parte autora, porquanto o encontro de contas deverá ser operacionalizado em sede
administrativa". (grifamos)
6. Referido mandamento foi confirmado pelo acórdão da E. 1^ Turma do TRF da 4^
Região [...]
[...]
10. Ora, se os "processos que haviam sido excluídos do REFIS (dívida junto a RFB) e
incluídos na consolidação do Parcelamento Especial (Paes) - Lei n* 10.684/2003 como
dívida junto à PGFN, tiveram as respectivas inscrições canceladas e foram reincluídos
no Refis como dívida junto à RFB, conforme recomendado por esta douta Procuradoria
nos despachos proferidos no âmbito dos processos n*s 10930.001523/99-58,
10930.001524/99-11 e 10930.00311/99-61", OS VALORES PAGOS NO "PAES"
TAMBÉM DEVERIAM SER COMPENSADOS, POIS, CASO CONTRÁRIO, A
LOCUPLETAÇÃO INDEVIDA DA FAZENDA TORNA-SE PATENTE.
11. E note-se que a Fazenda opõe-se a tal procedimento sob as alegações de que "seria
necessário reabrir tais processos para apurar-se quanto foi recolhido ao PAES de sorte
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

que pudessem ser restituídos tais valores, uma vez que os débitos do PAES retornaram
ao REFIS sem qualquer compensação do que ali foi recolhido como se vê do Ofício
DRF/LON/SAORT N» 121/2008 às fls. 448-449 (doe. 06 anexado à manifestação de
inconformidade)".
12. Ora, quem deveria reabrir tais processos para apurar-se quanto foi recolhido ao
PAES? É óbvio que segundo a decisão singular e o acórdão transitado em julgado
proferidos na ação n° 2005.70.01.002253-3, tal obrigação caberia à Fazenda vez que
não restam dúvidas de que a decisão proferida naquela ação determinava à "autoridade
administrativa efetivar tal ajuste de contas, a fim de que ocorra a compensação de
eventuais valores pagos a mais por conta de sua adesão ao PAES, inexistindo qualquer
dano material" [...]
13. Do exposto temos:
19 - A decisão judicial manda efetuar o encontro de contas do que foi pago no PAES,
abatendo-se estes valores do que seria devido ao REFIS;
29 - Esta decisão proferida na ação n° 2005.70.01.002253-3 transitou em julgado em
30/04/2008;
39 - Os artigos 165 e 168 do CTN prescrevem que:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4" do artigo 162, nos seguintes casos:
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
14. Ora, em que pese os valores das parcelas do PAES tenham sido pagos em datas
superiores a 5 anos da data do pedido de restituição, o prazo para tais pedidos, se fosse o
caso, pois a sentença atribuiu tal procedimento à autoridade administrativa, conta-se da
data em que transitou em julgado a decisão que mandou reincluir a recorrente no
REFIS, ou seja em 30/04/2008, tudo em obediência ao prescrito no artigo 168, II e 165,
III do CTN citado supra.
17. Assim, não há como justificar que o valores pagos no PAES não puderam ser
compensados no REFIS, pois ficou demonstrado cabalmente que:
a) De um lado, desobedecendo a ordem judicial, a Fazenda diz que "seria necessário
reabrir tais processos para apurar-se quanto foi recolhido ao PAES de sorte que
pudessem ser restituídos tais valores, uma vez que os débitos do PAES retornaram ao
REFIS sem qualquer compensação do que ali foi recolhido como se vê do Ofício
DRF/LON/SAORT N° 121/2008 às fls. 448-449 (doe. 06 anexado à manifestação de
inconformidade)";
b) Com isso, tenta obrigar a recorrente a requerer restituição; e,
c) Para dizer que tal requerimento está decaído.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

18. No mínimo, tal procedimento da Fazenda, além de ilegal é manifestamente imoral e
objetiva a locupletação indevida da Fazenda a qual finda por desobedecer a ordem
judicial, o que, em tese, pode caracterizar ilícito penal.
19. Do exposto, totalmente carente de fundamentação a decisão recorrida de que os
valores pagos indevidamente até 20/01/2005 estavam decaídos para efeitos de "encontro
de contas" como manda a decisão judicial transitada em julgado.
20. Pede, portanto, a recorrente, sejam tais valores pagos no PAES abatidos através de
"encontro de contas" com os débitos lançados e reincluídos no REFIS e, na sua
impossibilidade, vez que esta impossibilidade de eventual compensação foi reconhecida
e oposta pela própria Procuradoria da Fazenda e pela DRFB- Londrina, reforme a
decisão recorrida para reconhecer o direito à restituição destes valores pagos
indevidamente, corrigidos pela SELIC.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/08/2014 (fls. 296 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
02/09/2014 (fls. 298 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se no caso o termo a quo para
contagem do prazo previsto pelo artigo 165 e 168 do CTN para restituição de valores pagos
indevidamente, veja-se a redação dos referidos dispositivos:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4" do artigo 162, nos seguintes casos:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do
fato gerador efetivamente ocorrido;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Relembrando o quanto já exposto no breve relato do caso, o contribuinte foi
excluído do REFIS e com isso aderiu ao PAES, incluindo nele os débitos que remanesceram do
REFIS. Insatisfeito com a exclusão do REFIS, o contribuinte ingressou com Ação Anulatória de
Ato Administrativo de Exclusão do Refis 2005.70.01.002253- 3, perante a 1a Vara Federal de
Londrina/PR, a qual determinou ao cabo a nulidade do ato de exclusão e a sua reinclusão no
programa.
O parcelamento REFIS foi reativado, permanecendo no PAES aqueles débitos que
não faziam parte do REFIS, conforme Ofício DRF/LON/SAORT n° 211/2008 (fls. 175/182 do e-
processo).
No Anexo 2 do referido Ofício (fls. 182 do e-processo) estão discriminados os
pagamentos efetuados no âmbito do PAES (código 7122), com a indicação dos que foram
utilizados para extinguir os débitos que nele remanesceram, bem como os saldos de pagamentos
não utilizados e, por conseguinte, efetuados a maior que o devido no parcelamento, veja-se:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

É interessante observar que a própria Autoridade Fiscal, por meio do Parecer
Saort/DRF/LON no 581/2011 (fls. 189/193 do e-processo), o qual analisou inicialmente o
presente pedido de restituição, reconhece que os pagamentos não utilizados no PAES são
indevidos, como se verifica abaixo (fls. 190 do e-processo):

Sucede que por identificar que o prazo de cinco anos já teria expirado, acabou
negando o pleito do contribuinte, exatamente em função da aplicação do artigo 165, I, e 168, I,
do CTN, cuja contagem do prazo para requerer a restituição é contado da data do pagamento,
quer dizer, da extinção do crédito.
No caso concreto, o Pedido de Restituição foi apresentado em 05/02/2010 e se
refere a restituição de pagamentos efetuados no período de 31/07/2003 a 31/01/2005.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

O contribuinte, contudo, entende ser o caso de aplicação do artigo 165, III, e 168,
II, posto que somente seria possível a apuração e liquidação do montante efetivamente indevido
após o transito em julgado da decisão proferida no Ação Anulatória de Ato Administrativo de
Exclusão do Refis 2005.70.01.002253- 3, em curso na 1a Vara Federal de Londrina/PR, a qual –
como já se viu – determinou além da reinclusão do contribuinte no REFIS o aproveitamento dos
pagamentos efetuados no PAES, veja-se (fls. 100 do e-processo):

Perceba-se, portanto, que se por um lado a Autoridade Administrativa reconheceu
que os pagamentos não utilizados no PAES seriam indevidos (fls. 190 do e-processo), a
Autoridade Judiciária determinou que fosse feito o seu aproveitamento no REFIS (fls. 100 do e-
processo).
Segundo a DRJ/CTA, contudo, como não houve pedido expresso na decisão
judicial para que fosse realizada a restituição dos pagamentos, não poderia ser aplicada a
hipótese dos artigos 165, I, e 168, I, do CTN, cujo termo a quo para início da contagem do prazo
seria a data da decisão a qual contivesse referida determinação, como se observa abaixo (fls. 291
do e-processo):
Pelo que se expôs, a ação judicial no 2005.70.01.002253-3 considerou tão somente a
reinclusão da interessada ao Refis e determinou o abatimento das parcelas pagas
enquanto se encontrava albergada pelo Paes, e que caberia à autoridade administrativa
efetivar o ajuste de contas, com a compensação de eventuais valores pagos a mais por
conta de sua adesão ao Paes. Não houve, portanto, qualquer pedido de restituição ou
determinação judicial acerca dos pagamentos efetuados no âmbito do Paes - a não ser,
como visto, que fossem considerados na sua reinclusão ao Refis -, de forma que
pudesse considerar a hipótese do inciso II do art. 168 do CTN, como entende a
interessada.
Ainda segundo o acórdão da DRJ/CTA (fls. 292 do e-processo), mandamento
judicial foi claro e cumprido pela autoridade administrativa, ou seja, a sua reinclusão no Refis,
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

considerando, quando do encontro de contas, o abatimento das parcelas já pagas enquanto
encontrava-se albergada pelo Paes.
Ora, embora seja verdade que a decisão judicial não continha determinação nesse
sentido, ela foi bastante clara ao determinar que fossem abatidas as parcelas já pagas enquanto o
contribuinte se encontrava albergado pelo PAES, de modo que os pagamentos indevidos somente
foram apurados e liquidados após referido encontro de contas. Por óbvio que não seria possível
chegar-se a tal montante em momento anterior, posto que primeiro seria necessária a
identificação dos valores que seriam aproveitados no REFIS.
Com isso, a única conclusão lógica possível é no sentido de que o prazo
decadencial para apresentar o pedido de restituição somente seria poderia ser contado da decisão
a qual determinou nulo o ato de exclusão do REFIS, oportunidade na qual foi realizado o
abatimento dos pagamentos realizados no PAES e apurado o saldo remanescente, considerado
como indevido pela própria Autoridade Administrativa.
Embora o contribuinte tenha sido alertado algumas vezes da necessidade de
apresentação de pedido de restituição, como muito bem apontado pelo despacho decisório e
reiterado pelo acórdão recorrido (fls. 292 do e-processo), entendo que este pedido somente se
tornou possível depois de proferida a decisão judicial a qual anulou a exclusão do REFIS e
determinou o aproveitamento dos pagamentos feitos no âmbito do PAES.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para considerar tempestivo o presente pedido de restituição o qual deve seguir para
a Unidade de Origem a qual deve apurar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.000668/2010-90

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital